Tribunal: TJDFT
Processo: 0731902-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020 E RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CONTRATOS POSTERIORES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ISONOMIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
2. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta bancária o direito ao cancelamento de autorização de débitos, assim como o artigo 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista.
3. Adequada a sentença que determina a abstenção de lançamento de débito em conta bancária, após a comunicação de cancelamento da autorização, quando o desconto for efetuado de forma arbitrária pelo banco.
4. Em caso de parcial procedência dos pedidos, o parâmetro dos honorários de sucumbência deve ser fixado equitativamente para ambos os sucumbentes, sob pena de desatender ao princípio da isonomia.
5. Os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa, quando não for possível aferir o proveito econômico ou o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito, no caso de sucumbência recíproca.
7. Recurso do réu conhecido e desprovido.
8. Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido.